Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006596-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 19.074.458/0001-13 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos declaratórios deve trazer de forma explícita a ocorrência de um dos vícios de que trata o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. O que não resta evidente no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com atribuição de efeito infringente, opostos por
ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado, defendendo que o acórdão não deveria aplicar “as regras do § único do art. 86 do CPC/15, tendo em vista que a parte “embargada” sucumbiu em maiores partes dos pedidos formulados na inicial” (id. 145872158 - Pág. 3).

Afirma que “provido o recurso de apelação cível na parte que interessa (readequação dos juros remuneratórios – excesso a execução reconhecido), não há que se falar em condenação do “embargante” em custas processuais e honorários advocatícios na forma do art. 86, § único do CPC/15, haja vista referida norma ser inaplicável ao caso em concreto, sendo certo que as condenações deveriam ser inversas (a favor do apelante/embargante), isso com fulcro no art. 85 do CPC (...)Ora, como dito alhures, havendo o reconhecimento de excesso a execução por ilicitude de juros remuneratórios cobrados acima do patamar estabelecido pelo Banco Central, não há que se falar em sucumbência mínima por parte da “embargado” (art. 86, §único do CPC), tendo em vista que, provido o recurso de apelação cível (id. 129514211) nesta parte, evidentemente que o “embargante” apresenta-se como vitorioso do pleito, razão pela qual deve ser aplicado o art. 85 do CPC.” (id. 145872158 - Pág. 4).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, para sanar o vício apontado, para modificar o v. acórdão, no sentido de que seja aplicado no caso as regras do art. 85 do CPC/15, e com isso, seja determinada a inversão dos honorários sucumbenciais e custa processuais a seu favor.

O banco Embargado, intimado, não apresentou contraminuta (id. 147233180 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com atribuição de efeito infringente, opostos por
ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - C/C ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL - CAPITAL DE GIRO – CONTRATO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STJ – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DO ANATOCISMO – NÃO CONFIGURADO - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. A parte apelante carece de interesse recursal, porquanto, inexistindo a incidência de comissão de permanência. A presença apenas em razão da taxa efetiva anual ser superior à multiplicação por 12 (doze) da taxa nominal de juros ajustada não configura anatocismo. O banco apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelantes devem responder integralmente pela verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC”

(id. 144588680 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em testilha, verifico que o inconformismo da parte embargante é emprestar efeitos infringentes ao recurso, para modificar a fixação dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

A motivação para a não aplicação do supracitado dispositivo, no entanto, não merece guarida.

Conforme lecionam Teresa Arruda Alvim, Fredie Didier Junior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, “o parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrota de uma das partes for ‘mínima’, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários. Pode ser considerada como ‘parte mínima do pedido’ a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3a ed. em e-book baseada na 3a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

O dispositivo supra deve ser aplicado conforme o resultado do julgamento em relação ao polo ativo e passivo, quando um deles, embora também tenha sido vencido, sucumbiu em parte mínima de seus pedidos. Na hipótese, a parte embargante, mesmo que não seja considerada integralmente vencida, ela saiu vencida quanto à maior parte dos seus pedidos, devendo, assim, arcar com as custas e dos honorários advocatícios da demanda.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O LITIGANTE QUE TEVE A SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA DEVERÁ RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À EMBARGANTE.

1. Cuida-se de Aclaratórios visando o estabelecimento de honorários advocatícios, haja vista o julgado que manteve a condenação do ora embargante mas deu parcial provimento ao seu Recurso Especial quanto à questão de juros moratórios e remuneratórios. Constata-se, portanto, que os embargados sucumbiram em parte mínima do pedido.

2. Assim, vale registrar que o provimento parcial do pleito da embargante acarretou no fato de que esta saiu vencida quanto à maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

3. Convém lembrar que, como já consignado pelo STJ, a reforma de julgado, a fim de verificar o quantitativo de sucumbência em que cada parte foi vencedora e vencida, demanda a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Embora o acórdão embargado esteja omisso quanto à expressa referência à impossibilidade de deferimento de honorários, nesse momento apenas supre-se a referida lacuna, para fins de expressa verbalização sobre a matéria, mas prevalece o entendimento de que é inviável o deferimento de honorários advocatícios à embargante.

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente” (EDcl no REsp n. 1.672.819/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017).

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeito infringente opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023